Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-22.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PROBLEMAS DE SAÚDE. INCAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE COMPROVADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FIANCEIRA DO GENITOR. NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos formulado por genitor em desfavor da filha maior de idade.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada, diante da maioridade da alimentanda e da alegada ausência de necessidade.
III. Razões de decidir.
3. A obrigação alimentar pode persistir após a maioridade, desde que demonstrada a impossibilidade de o alimentando prover a própria subsistência.
4. A matrícula em curso superior, aliada à comprovação de problemas de saúde que limitam a capacidade laboral, justifica a manutenção da obrigação alimentar.
5. Laudos médicos juntados aos autos atestam a condição clínica da alimentanda, incluindo histórico de dor crônica, uso de neuromoduladores e incapacidade para o trabalho.
6. Não comprovada a percepção de renda pela alimentanda, tampouco a alegada piora na condição financeira do alimentante.
7. A menção à existência de pedido de medida protetiva de forma incidental e que não constitui fundamento determinante da decisão não configura julgamento extra petita.
8. Não pode ser conhecido o pedido subsidiário de redução do valor da pensão, visto que não foi objeto da petição inicial nem apreciado pelo juízo de origem, configurando inovação recursal.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Persistindo a incapacidade laboral e a ausência de meios próprios de subsistência, é legítima a manutenção da obrigação alimentar mesmo após a maioridade civil.”
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709635-46.2024.8.07.0003, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 19.12.2024.